Tribunal: TJDFT
Processo: 0708749-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. PARÂMETROS FIXADOS. CÁLCULOS REALIZADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. ESCORREITOS. HOMOLOGAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO.
1. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito já se operou a preclusão (artigo 507 do Código de Processo Civil), o que inviabiliza a pretensão recursal de renovar o mero inconformismo com os cálculos apresentados e homologados em cumprimento de sentença por decisão preclusa.
2. Recurso conhecido e desprovido.